Tribunal: TJDFT
Processo: 0702816-94.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0702816-94.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO SERGIO PESSOA PAIVA, MARILIA DE CASTRO DOURADO PAIVA APELADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES D E C I S Ã O Por meio de embargos de declaração, Mário Sérgio Pessoa Paiva e Marília de Castro Dourado Paiva pretendem sanar omissão que entendem existir no despacho de ID no 74662959, in verbis: “... Por meio da petição de ID no 74638662, os apelantes alegam que o processo foi incluído em pauta de julgamento sem que houvesse prévia apreciação dos pedidos de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Sustentam que essa omissão representa grave risco à efetividade da tutela jurisdicional, pois o julgamento do mérito recursal antes da análise do pleito suspensivo pode resultar na execução imediata da sentença de primeiro grau, com a consequente desocupação forçada de sua residência. Ademais, os apelantes reiteram os argumentos já expostos nas razões de apelação, mantendo a linha argumentativa anteriormente desenvolvida. Argumentam, ainda, que os apelados perderam a legitimidade ativa por inadimplemento contratual junto à TERRACAP, com mais de trinta (30) parcelas em atraso, o que teria acarretado a resolução do contrato e a perda da titularidade do imóvel. Requerem, assim, o provimento do recurso para que seja deferido o efeito suspensivo à apelação, com a retirada do processo da pauta de julgamento até a análise do pedido, além da rejeição de manifestações dos apelados por intempestividade e litigância de má-fé. Inicialmente, nada a prover quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Sabe-se que, em regra, a apelação é processada nos efeitos devolutivo e suspensivo, conforme o art. 1.012, caput, do CPC. Somente nas hipóteses dos incisos do parágrafo primeiro desse dispositivo legal é que a sentença produz efeitos desde logo, o que faz com que o apelo, nesses casos, não se processe com efeito suspensivo ope legis. Como a situação em exame não se amolda a quaisquer das hipóteses previstas nos incisos acima referidos, tal circunstância impõe a observância da regra do caput do art. 1.012, do CPC, a dizer que "a apelação terá efeito suspensivo", sendo, a rigor, desnecessário formular qualquer pedido nesse sentido, o que torna igualmente desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, com base no § 3o desse dispositivo legal. Por essas razões, o presente apelo se verá processar pela regra do caput do art. 1.012 do CPC. Nesse sentido, colha-se o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça: ‘APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL PROTEÇÃO VEICULAR. SUB-ROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO INADEQUADAMENTE. CULPA COMPROVADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 3.000,00, em favor da associação de proteção veicular autora, sub-rogada nos direitos do associado em virtude de acidente de trânsito. No corpo do recurso, requereu a concessão de efeito suspensivo à sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível o pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação; (ii) estabelecer se a associação de proteção veicular tem legitimidade para propor ação regressiva com base na sub-rogação legal; e (iii) determinar se houve responsabilidade civil do réu pelo acidente de trânsito e consequente obrigação de indenizar. III. RAZÕES DE DECIDIR O pedido de efeito suspensivo à sentença deve ser formulado por requerimento autônomo dirigido ao relator, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do CPC e do art. 251 do RITJDFT. Quando formulado no corpo da apelação, é incabível, sendo inviável seu conhecimento.4. A apelação, na ausência das hipóteses do art. 1.012, § 1o, do CPC, é recebida com efeito suspensivo ope legis, não havendo interesse processual no pedido formulado pelo apelante.5. O contrato de proteção veicular, embora não fosse regulado à época dos fatos, guarda similitude com o contrato de seguro e deve ser interpretado conforme as normas dos arts. 757 a 788 do CC, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.6. Demonstrado o pagamento da indenização ao associado e a existência do contrato de proteção patrimonial, é legítima a sub-rogação da associação nos direitos do associado, conforme art. 786 do CC e Súmula 188 do STF.7. A responsabilidade civil do apelante está configurada em razão da imprudência ao realizar conversão à esquerda sem observar o fluxo contrário, infringindo os arts. 34, 35 e 38 do CTB. As provas dos autos – fotos, boletim de ocorrência, gravação telefônica e notas fiscais – evidenciam a dinâmica do acidente e confirmam a culpa exclusiva do réu.8. Os danos materiais foram devidamente comprovados por meio de notas fiscais referentes aos reparos realizados no veículo do associado, no valor de R$ 4.000,00, dos quais R$ 3.000,00 foram pagos pela autora, legitimando o pedido de ressarcimento. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido em parte e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, §§ 3o e 4o, e 85, § 11; CC, arts. 186, 786 e 927; CTB, arts. 34, 35 e 38; RITJDFT, art. 251. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJDFT, Acórdão 1773722, 0703765-24.2023.8.07.0013, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 18/10/2023; TJDFT, Acórdão 1952569, 0700550-52.2023.8.07.0009, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 04/12/2024’ (Acórdão 2005060, 0719139-98.2023.8.07.0007, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 18/06/2025). Os demais pedidos constantes na petição tratam de matéria de mérito, razão pela qual seu exame deve ser postergado até o julgamento definitivo do recurso, momento processual adequado para a análise exauriente das alegações formuladas. Intimem-se”. Os embargantes alegam que o despacho embargado incorreu em vício de omissão, ao deixar de se manifestar sobre questões relevantes suscitadas no pedido de efeito suspensivo. Sustentam, em síntese, que houve inadimplemento contratual por parte dos embargados na aquisição do imóvel objeto da demanda, o que teria acarretado a resolução do contrato e a perda superveniente do objeto da ação, com consequente ilegitimidade ativa. Alegam, ainda, a existência de indícios de nulidade do negócio jurídico, como subavaliação dolosa do imóvel e possível conluio entre particulares e agentes públicos, fatos reconhecidos em decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Requerem, assim, o provimento dos embargos para que sejam supridas as omissões apontadas e, caso reconhecida a relevância das matérias, seja atribuído efeito modificativo ao recurso, com a concessão do efeito suspensivo até o julgamento final da apelação. Os embargantes foram intimados, por meio do despacho de ID no 75030748, para se manifestarem sobre o conhecimento dos embargos de declaração, uma vez que os vícios apontados na peça recursal não diziam respeito ao conteúdo do despacho de ID no 74662959, que se restringiu à apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo. Em resposta, apresentaram a petição de ID no 75477327, alegando que o despacho recorrido apresenta omissões e contradições que comprometem a análise do mérito do recurso de apelação. Sustentam que a posse exercida de boa-fé há mais de sete (7) anos, com justo título e benfeitorias realizadas, está devidamente comprovada nos autos. Argumentam que a ausência de apreciação da documentação que demonstra a legitimidade da posse e o valor das benfeitorias afeta diretamente os requisitos para concessão do efeito suspensivo, especialmente o fumus boni iuris e o periculum in mora. Requerem, assim, o provimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados, com a devida análise da documentação e dos argumentos apresentados, bem como a reconsideração da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ou, subsidiariamente, que a matéria seja levada a julgamento pelo colegiado. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. O art. 1.022, do CPC, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos da decisão. No caso, necessário ressaltar que é possível a oposição de embargos de declaração contra despacho, desde que este contenha conteúdo decisório. Embora os despachos, em regra, não tenham carga decisória, a jurisprudência tem reconhecido que, quando produzem efeitos concretos no processo ou nas partes, podem ser objeto de embargos, especialmente quando se verifica prejuízo ou necessidade de esclarecimento. Assim, a admissibilidade dos embargos de declaração contra despacho dependerá da análise do conteúdo do ato, e não apenas de sua forma ou nomenclatura. Feitos esses esclarecimentos, com a devida vênia aos embargantes, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Observa-se que a embargante não aponta qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material não despacho embargado, pretendendo, na realidade, a modificação do que restou decidido, circunstância que, per se, já ensejaria o não conhecimento do presente recurso, com base no art. 932, inciso III, do CPC. Verifica-se que o despacho embargado não indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, como alegado pelos embargantes. Ao contrário, o pronunciamento judicial apenas consignou que a apelação interposta já possui efeito suspensivo ope legis, nos termos do artigo1.012, caput, do CPC. Dessa forma, o despacho limitou-se a reconhecer a existência do efeito suspensivo automático, decorrente da própria interposição do recurso. Torna-se desnecessária a apreciação específica do pedido formulado nesse sentido, uma vez que o apelo não se amolda a quaisquer das hipóteses excepcionais previstas nos incisos do §1o do referido artigo. Ademais, verifica-se que não há interesse recursal na oposição dos embargos de declaração, uma vez que a finalidade destes, no caso concreto, é a obtenção de efeito suspensivo à apelação interposta. Contudo, conforme já consignado no despacho anterior, o efeito suspensivo não foi indeferido. Ao contrário, foi expressamente reconhecido que a apelação possui efeito suspensivo automático. Dessa forma, constata-se que o efeito suspensivo já incide sobre o recurso de apelação, nos termos da legislação vigente, tornando-se desnecessária a interposição de embargos de declaração com o objetivo de obter providência que já foi assegurada. Portanto, diante da ausência de interesse recursal e da inutilidade da medida, além da ausência de qualquer omissão no despacho embargado, impõe-se o reconhecimento da inadequação dos embargos de declaração opostos, não ultrapassando a barreira do conhecimento. Dessa forma, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, em 26 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator